Tribunal: TJES
Processo: 0009772-24.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009772-24.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CELSO DOS SANTOS
APELADO: WELLINGTON CLAUDIO RIBEIRO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORIGINÁRIA:
PLEITO DE IMISSÃO NA POSSE EM RAZÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA POSSE DO IMÓVEL
. EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS P
ELOS
ATUAIS POSSUIDORES. BOA-FÉ PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Inicialmente, deve-se destacar que não se discute a propriedade do imóvel, na medida em que o autor da ação em apenso adquiriu somente o direito de posse do imóvel descrito.
2.
Embora rescindido o contrato entre José Celso dos Santos e Washington Ávila Ferreira, não há prova de que os embargantes tinham conhecimento do inadimplemento por parte deste último, mesmo porque nem sequer poderiam ter, tendo em vista que o próprio inadimplente foi notificado em 10/10/2013 (fl. 30 do apenso), data em que ele já havia repassado a posse do imóvel a Charles e este aos embargantes apelados (fl. 54).
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009772-24.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CELSO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: WILLY DE FRAIPONT - ES10894-A
APELADO: WELLINGTON CLAUDIO RIBEIRO, PATRICIA ARAUJO DANTAS RIBEIRO

Advogados do(a) APELADO: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A, THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Celso dos Santos (fls. 229-238), contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES (fls. 194-195), que, apreciando embargos de terceiro, julgou procedente a pretensão dos embargantes para assegurar a manutenção da sua posse do imóvel.

Via de consequência, o magistrado condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da justiça gratuita.

Na origem, o apelante José Celso dos Santos ajuizou a ação de rescisão contratual c/c indenizatória com pedido liminar n. 0047800-66.2013.8.08.0035, que foi julgada parcialmente procedente apenas para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda e condenar os réus ao pagamento de multa rescisória, bem como converteu a reintegração de posse em perdas e danos em caso de impossibilidade de cumprimento dessa obrigação.

Ocorre que, no curso da referida ação, foi concedida uma medida liminar de reintegração de posse em favor do ora apelante José Celso dos Santos, que motivou a interposição de recurso do agravo de instrumento n. 0028144-89.2014.8.08.0035 contra a decisão a concedeu e a oposição dos embargos de terceiro n. 0009772-24.2016.8.08.0035 pelos ora apelados Wellington Cláudio Ribeiro e outra.

Os embargantes apelados, alegando serem terceiros possuidores legítimos do imóvel, lograram êxito no âmbito do agravo de instrumento, tendo obtido o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o seu provimento parcial, e se mantiveram na posse do bem.

Também obtiveram sucesso os embargantes apelados nos embargos de terceiro por eles opostos, que foram julgados procedentes pelo juiz da origem para assegurar sua posse.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se destacar que não se discute a propriedade do imóvel, na medida em que o autor da ação em apenso adquiriu de Luiz Carlos Nunes Santos somente o direito de posse do imóvel descrito, que foi cedido a este último por Cristiano Loose e Otília Kuster Loose em 10/09/2002 (fls. 79-80). Portanto, a discussão deve se limitar à posse.

O apelante pretende esclarecer que a sua afirmação em audiência no sentido de que ele
“tem conhecimento de que o imóvel foi vendido pelo Washington ao Sr. Charles para os embargantes”
foi feita em razão da tomada de conhecimento do fato naquela oportunidade e não denota ciência prévia da venda.

Nesse ponto específico, razão assiste ao apelante, que jamais afirmou ter prévio conhecimento do negócio celebrado entre Washington e Charles.

No entanto, isso não afasta a conclusão alcançada na origem no sentido de assegurar a posse dos embargantes Wellington Cláudio Ribeiro e Patrícia Araújo Dantas Ribeiro. Explico.

O Código Civil estabelece que é presumida a boa-fé do possuidor com justo título,
in verbis
:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

[...]

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Embora rescindido o contrato entre José Celso dos Santos e Washington Ávila Ferreira, não há prova de que os embargantes tinham conhecimento do inadimplemento por parte deste último, mesmo porque nem sequer poderiam ter, tendo em vista que o próprio inadimplente foi notificado em 10/10/2013 (fl. 30 do apenso), data em que ele já havia repassado a posse do imóvel a Charles e este aos embargantes apelados (fl. 54)

Escorreita a sentença, portanto, ao assegurar a justa posse dos terceiros adquirentes de boa-fé, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)